Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTORSÃO. OPERAÇÃO. FALSOS FEDERAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I - Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, condenado por delitos graves, reitera a prática criminosa e permanece foragido.
II – Ordem denegada.